Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701350-77.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: ICARO PACHECO SOARES DESPACHO Tendo em vista que os autos foram encaminhados ao juízo de origem antes do decurso do prazo recursal, republique-se a decisão de ID no 65098850, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação quando do equivocado envio à origem, fato que configurou obstáculo à interposição do recurso cabível nesta instância, nos termos do artigo 221 do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007